Tribunal: TJDFT
Processo: 0717625-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL – PREVISÃO DE COBERTURA DO SINISTRO – BOA-FÉ OBJETIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil).
2. Narra o recorrente que adquiriu cinco passagens aéreas com destino à Dubai, com embarque em 22/12/21 e retorno em 08/01/2022 e, na oportunidade, também contratou o seguro-viagem comercializado pela ré com previsão de cobertura para a hipótese de o beneficiário ser diagnosticado com Covid-19. Diz que em 21/12/2021, testou positivo apontando sua contaminação por Covid-19 e, por esta razão, não pode realizar a viagem no período inicialmente programado. Assim, no mesmo dia adquiriu novas passagens aéreas para que pudesse realizar a viagem após o período da quarentena, com embarque em 29/12/2021 e retorno em 09/01/2022. A seguradora recusou o pagamento ao argumento de que a alteração ou adiamento da viagem não incidiria as hipóteses das coberturas contratadas: cancelamento ou interrupção da viagem. Acolhendo esse fundamento, a sentença julgou improcedentes os pedidos do autor.
3. O recorrente pretende a condenação da requerida ao pagamento das quantias de R$ 8.670,00 (oito mil seiscentos e setenta reais) pelos serviços contratados e não utilizados no período em que transcorreria a viagem (24.12.2021 a 31.12.2021); R$ 21.056,89 (vinte e um mil e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos), como compensação dos valores utilizados para adquirir novas passagens para a viagem que realizaria em outra data; e, subsidiariamente, a compensação dos valores de R$ 16.230,53 (dezesseis mil duzentos e trinta reais e cinquenta e três centavos) correspondente às passagens inicialmente adquiridas. Contrarrazões apresentadas (ID 42561314).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. Restou incontroverso a contratação do seguro-viagem, com o custeio (pagamento do prêmio) integralmente assumido pela Cia Aérea (ID 42561259), constando, entre outros, a cobertura nas hipóteses de interrupção e de cancelamento de viagem por contaminação com Covid-19.
6. O princípio da boa-fé objetiva exige a conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a legitimidade do negócio jurídico. No caso em apreço, verifica-se que o recorrente, impossibilitado de empreender viagem com sua família, diante da infecção pelo Covid-19, decidiu cancelar a viagem e alterar as datas de sua viagem para depois do período de quarentena - sete dias (ID 42561265), mantendo de forma parcial os serviços por ele contratados em seu destino final.
7. De acordo com hipótese apresentada nos autos, considerando a contratação do seguro e a especificação da cobertura, observa-se o que o Recorrente foi impedido de embarcar em sua viagem na data aprazada, em razão de insuperável obstáculo de prevenção sanitária. Esse óbice comporta-se como justa causa para que o recorrente procedesse o cancelamento da viagem. De fato, o diagnóstico do segurado com a síndrome da Covid-19, inevitavelmente, provocou o cancelamento da viagem atraindo a incidência da cobertura securitária contratada.
8. Não há que se afastar o direito de o consumidor obter a reparação pelos danos materiais experimentados ao argumento de que houve tão somente a alteração dos bilhetes quando, na verdade, verifica-se o cancelamento e a não realização da viagem na data inicialmente prevista. Dispõe o art. 47 do CDC que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. A interpretação literal da cláusula de cancelamento, tão somente para afastar o dever de indenizar, contraria a boa-fé objetiva, de forma a romper o equilíbrio contratual e onerar excessivamente o contratante.
9. Dentre as coberturas contratadas, estão os serviços não reembolsáveis de hospedagem, transportes, passeios, excursões, espetáculos, custos de visto diplomático e, quando o caso de a viagem já se ter iniciada, a cobertura das despesas com assistências médicas e hospitalares, custeio de uma passagem aérea de retorno ou a contratação de outro tipo de transporte, ou remarcação da sua viagem de retorno, em classe econômica ou equivalente, ou outra classe de maior conforto mediante recomendação médica.
10. Considerando que a incidência específica da cobertura é o cancelamento da viagem, exsurgem que as coberturas securitárias devidas são apenas aquelas relacionados aos serviços contratados para sua fruição no período reservado para viagem inicialmente programada, e que não fossem canceladas e não reembolsáveis.
11. O Recorrente demonstrou nos autos a contratação de serviços no país de destino (ID 42561263 e ID 42561264), e a utilização parcial destes serviços de concierge e transporte (ID 42561262) entre 24/12/2021 à 08/01/2022. Em assim sendo, os serviços contratados devem ser ressarcidos levando-se em conta o período não usufruído (metade do período contratado), o que corresponde exatamente ao valor vindicado na inicial do Autor (R$ 8.670,00)
12. Destaco que não ocorreu contratação de cobertura securitária para aquisição de bilhetes aéreos em caso de cancelamento da viagem. Admitir o ressarcimento das passagens não utilizadas a respeito da viagem cancelada ou mesmo a compensação da aquisição de novas passagens para executar a viagem em outra data, sete dias depois, caracterizar-se-ia enriquecimento ilícito, porquanto esta hipótese não está prevista na cobertura do seguro-viagem contratada.
13 A ausência de cobertura para os bilhetes de passagem não afronta a natureza do contrato de seguro nem esvazia seu objeto, somente delimita as situações em que o pagamento pelo sinistro será autorizado, o que é inerente aos contratos de seguro, com previsão dos riscos. Não há nem mesmo notícia de dano financeiro em relação as passagens, pois o adquirente poderá pleitear junto à empresa de transporte aéreo a correspondente restituição dos bilhetes não utilizados diante de seu adoecimento.
14. Por ser assim, a sentença recorrida deve ser reformada para acolher a procedência parcial do pedido de modo a condenar a seguradora ao pagamento da indenização contratada observando o valor de R$ 8.670,00 (oito mil seiscentos e setenta reais) pelos serviços contratados e não utilizados, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos acima.
16. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.